Tribunal: TJDFT
Processo: 0751337-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. VÍCIO. OMISSÃO. CONSTATADA. PRELIMINAR NÃO ANALISADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. DOCUMENTOS SIGILOSOS. AUSÊNCIA DE ACESSO DA PARTE. DIREITOS AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. VIOLADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso da ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão no acórdão acerca da preliminar de cerceamento de defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constatada omissão no acórdão embargado, que deixou de analisar a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela parte apelante.
4. O direito ao contraditório e à ampla defesa, garantido pelo art. 5o, LV da Constituição Federal e arts. 10 e 437, caput e § 1o do Código de Processo Civil, compreende o direito de quem é parte em processo judicial a ter a oportunidade de se manifestar sobre todos os pedidos, alegações, provas e documentos juntados pela outra parte.
5. No caso dos autos, a sentença se baseou em documentos juntados aos autos com caráter sigiloso, aos quais a parte ré não pôde ter acesso e, consequentemente, não pôde se manifestar, restando caracterizada a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.
V. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e providos com efeitos infringentes. Acórdão integralizado. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença cassada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LV. CPC, art. 10, 437, caput e § 1o, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1384063 de Relatoria do Des. Esdras Neves da 6a Turma Cível. Acórdão 1239874 de Relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira da 7a Turma Cível.